Tribunal: TJDFT
Processo: 0015643-77.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ABSTRATOS PARA AUMENTO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. ANTECENDENTES. PRESENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. PORTADOR DE ANTECEDENTES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A existência de antecedentes penais em desfavor do réu, aliada à valoração negativa das circunstâncias do crime, constitui fundamentação idônea e concreta para a exasperação da pena-base, não havendo que se falar em majoração amparada em elementos abstratos.
2. Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, inviável a fixação da pena no patamar mínimo legal, se mostrando acertada a majoração da pena-base.
3. Acertada a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que, embora a reprimenda imposta seja inferior a 8 anos, o réu ostenta antecedentes penais.
4. Recurso conhecido e desprovido.